Tribunal: STF
Processo: AI 621630
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso interposto contra acórdão de Turma. Não cabimento. Conversão em embargos de declaração. Impossibilidade. Erro grosseiro. Precedentes. 




1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não cabe agravo regimental contra acórdão do Plenário ou de Turma, sendo inadmissível sua conversão em embargos de declaração, por constituir erro grosseiro. 




2. Ainda que fosse possível superar tal óbice processual, o recurso é extemporâneo, uma vez que foi protocolado antes da publicação do acórdão impugnado, sem a devida ratificação posterior. 




3. Regimental não conhecido.